Tribunal: TJES
Processo: 5002781-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002781-04.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002781-04.2021.8.08.0024

APELANTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
em face de sentença (Id. 1213352) proferida pelo JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA/ES, em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Subsecretário da Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo, cujo
decisum
extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, determinando a baixa e o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, sustentou que "
se a distribuição de mandados de segurança é feita pelo PJe, justamente o sistema onde tramita a presente demanda, torna-se manifesta a arbitrariedade cometida pelo D. Juízo a quo que apenas teria o trabalho de remeter os autos ao juízo competente para processar e julgar este writ, não havendo que se falar em impressão de documentos ou apresentação de originais, demandando ínfimo trabalho por parte dos servidores que atuam na Vara de Falência da Comarca de Vitória
" (Id. 1213354, pp. 05).

Não suficiente, destacou que "
os processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel e autuados
" (Id. 1213354, pp. 06), nos termos do artigo 12, § 2º da Lei nº 11.419/06, e artigo 64, § 3º do CPC/15.

Salientou que "
Não há, portanto, qualquer determinação legal, e aí sob pena de incorrer em violação frontal ao princípio da legalidade esculpido no artigo 5º, inciso II da Constituição da República, que atribua à Apelante o dever de extrair todas as cópias de que necessitar, juntar as demais que entender pertinentes, e proceder com a redistribuição cabível ao Juízo a qual couber a presente por sorteio
" (Id. 1213354, pp. 07).

Neste viés, requereu a nulidade do comando sentencial, com o retorno dos autos ao primeiro grau para serem redistribuídos ao juízo competente para o processamento e julgamento da ação mandamental.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de justiça pela desnecessidade de intervenção (Id. 1355371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002781-04.2021.8.08.0024

APELANTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
em face de sentença (Id. 1213352) proferida pelo JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA/ES, em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo Subsecretário da Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo, cujo
decisum
extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, determinando a baixa e o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, sustentou que "
se a distribuição de mandados de segurança é feita pelo PJe, justamente o sistema onde tramita a presente demanda, torna-se manifesta a arbitrariedade cometida pelo D. Juízo a quo que apenas teria o trabalho de remeter os autos ao juízo competente para processar e julgar este writ, não havendo que se falar em impressão de documentos ou apresentação de originais, demandando ínfimo trabalho por parte dos servidores que atuam na Vara de Falência da Comarca de Vitória
" (Id. 1213354, pp. 05).

Não suficiente, destacou que "
os processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel e autuados
" (Id. 1213354, pp. 06), nos termos do artigo 12, § 2º da Lei nº 11.419/06, e artigo 64, § 3º do CPC/15.

Salientou que "
Não há, portanto, qualquer determinação legal, e aí sob pena de incorrer em violação frontal ao princípio da legalidade esculpido no artigo 5º, inciso II da Constituição da República, que atribua à Apelante o dever de extrair todas as cópias de que necessitar, juntar as demais que entender pertinentes, e proceder com a redistribuição cabível ao Juízo a qual couber a presente por sorteio
" (Id. 1213354, pp. 07).

Neste viés, requereu a nulidade do comando sentencial, com o retorno dos autos ao primeiro grau para serem redistribuídos ao juízo competente para o processamento e julgamento da ação mandamental.

Com efeito, nos termos do artigo 113, §2º, do CPC/73, com correspondência no artigo 64, §3º, do CPC/15, declarada a incompetência do Juízo, deverão os autos serem encaminhados ao Juízo competente, não havendo que se falar em extinção sem resolução do mérito.

Paralelamente, estabelece o artigo 12, § 2º, da Lei 11.419/06, que os autos de processos eletrônicos que necessitarem ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel e autuados na forma dos artigos 166 a 168, do CPC/73, com correspondência nos artigos 206 a 208, do CPC/15.

Referidos dispositivos vão ao encontro dos princípios da celeridade e da economia processual, tornando, ademais, desnecessário o ajuizamento de nova ação, com todos os custos a ela inerentes, não podendo questões afetas à administração judiciária causar prejuízo ao jurisdicionado, sobretudo quando em confronto com a legislação vigente.

Note-se, portanto, assistir razão à apelante ao pugnar pela nulidade do comando sentencial ante a expressa dicção normativa direcionada à remessa do feito para redistribuição ao Juízo competente, qual seja, uma das Varas da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, mediante a impressão dos autos eletrônicos pela serventia judicial, caso necessário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL.
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE INVIABILIDADE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. PRECEDENTE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA INTERNA. SÚMULA 13/STJ.
1. A pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3.º, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal.
2. "O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional" (REsp 1.526.914/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

(...) (
STJ
; REsp 1776858/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...)
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL PELO TRF DA 4ª REGIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO DEVIDO A INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA COM O PROCESSO FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA, COM REMESSA DOS AUTOS AO JUIZ COMPETENTE, CONSOANTE O ART. 113, § 2º, DO CPC/1973. PRECEDENTES.
(...)
2.
O § 2º do art. 113 do CPC/1973 estabelece que, "Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente".
3.
Hipótese em que o TRF da 4ª Região acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela Caixa Econômica Federal e, sucessivamente, declarou, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Federal e, por conseguinte, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o argumento da existência de incompatibilidade técnica inerente ao processo eletrônico que impede o Judiciário de determinar a remessa dos autos ao juiz competente da Justiça Estadual, cujo processo judicial ainda tramita em meio físico.
4.
Acórdão recorrido parcialmente reformado pela decisão agravada, pois,
consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de incompetência absoluta pelo Juízo tem por consequência o declínio da competência, com a remessa dos autos ao juiz competente, mas não a determinação de extinção do feito, mormente porque, caso o processo seja extinto, o jurisdicionado ficará impossibilitado de promover nova demanda, em razão do transcurso do lapso prescricional.
(...) (
STJ
; AgInt no REsp 1385987/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73.
RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. 1.
A ação mandamental foi impetrada contra ato do Superintendente de Recursos Humanos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, com o objetivo de obter a nomeação da impetrante para o cargo de Contador. A Corte de origem reconheceu a incompetência para o processamento da demanda, uma vez que a sede funcional da autoridade apontada como coatora está localizada em Brasília.
2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73.
3. O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar nova demanda, em virtude do lapso decadencial.
5.
Recurso especial provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal. (
STJ
; REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

Registro, por fim, que idêntica compreensão restou alcançada por este e. TJES nos Recursos de Apelação Cível 5002786-26.2021.8.08.0024 (Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Segunda Câmara Cível); 5002631-23.2021.8.08.0024 (Des. MANOEL ALVES RABELO - Quarta Câmara Cível); e 5002624-31.2021.8.08.0024 (Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Terceira Câmara Cível).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento, com a consequente redistribuição a uma das Varas da Fazenda Pública de Vitória.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO INDEVIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA VIABILIZAR A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 64, §3º, do CPC/15, declarada a incompetência do Juízo, deverão os autos serem encaminhados ao Juízo competente, não havendo que se falar em extinção sem resolução do mérito.

II.
Estabelece o artigo 12, § 2º, da Lei 11.419/06, que os autos de processos eletrônicos que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel e autuados na forma dos artigos 166 a 168, do CPC/73, com correspondência nos artigos 206 a 208, do CPC/15.

III.
Na hipótese, assiste razão à apelante ao pugnar pela nulidade do comando sentencial ante a expressa dicção normativa direcionada à remessa do feito para distribuição ao Juízo competente, qual seja, uma das Varas da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória/ES, mediante a impressão dos autos eletrônicos pela serventia judicial, caso necessário. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator